Tribunal: TJSP
Processo: 1000998-95.2017.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão que visa anular as penalidades impostas à Autora decorrentes do descumprimento do Contrato no 002/2017 firmado com o Município de Junqueirópolis para o fornecimento de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo no mínimo de 11% - Inadmissibilidade - – Elementos contidos nos autos que demonstram o descumprimento parcial da avença –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão que visa anular as penalidades impostas à Autora decorrentes do descumprimento do Contrato no 002/2017 firmado com o Município de Junqueirópolis para o fornecimento de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo no mínimo de 11% - Inadmissibilidade - – Elementos contidos nos autos que demonstram o descumprimento parcial da avença – Inocorrência da hipótese de cerceamento de defesa - Rescisão contratual e aplicação de sanções nos termos dos artigos 77 e 87, da Lei no 8.666/93 e Cláusulas Sexta e Sétima do Contrato – Pena de multa que não se confunde com a necessidade de reparação pelo prejuízo causado - R. Sentença mantida.

Recurso improvido.